Tribunal: TJES
Processo: 5001464-67.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDIO CANCELIERI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS N.º: 5001464-67.2026.8.08.0000

PACIENTE:
M. V. H. D. S.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de adolescente contra decisão que, em representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), aplicou medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com expedição de mandado de busca e apreensão, sob alegação de nulidade da sentença por fundamentação genérica, desproporcionalidade da medida e violação à Súmula 492 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar sentença que aplicou medida socioeducativa, diante da existência de recurso próprio; (ii) estabelecer se a medida de internação e sua execução imediata são legais no caso concreto, à luz do art. 122 do ECA e da Súmula 492 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando a insurgência se volta contra sentença recorrível por apelação, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

Não se verifica ilegalidade flagrante na decisão impugnada, o que afasta a concessão da ordem de ofício.

A medida socioeducativa de internação encontra respaldo no art. 122, II, do ECA, quando evidenciada a reiteração no cometimento de infrações graves.

A fundamentação da sentença é concreta, baseada nas circunstâncias do caso e na necessidade pedagógica de afastar o adolescente de fatores de risco.

A vedação sumular (Súmula 492 do STJ) não impede a internação quando presentes outros requisitos legais além da ausência de violência ou grave ameaça.

A execução imediata da medida socioeducativa não viola o princípio da não culpabilidade, em razão de sua natureza protetiva, pedagógica e ressocializadora.

A postergação da execução compromete a eficácia da intervenção socioeducativa e contraria o princípio da intervenção precoce.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A medida socioeducativa de internação é legítima quando fundamentada em elementos concretos e na reiteração infracional, nos termos do art. 122 do ECA. 3. A execução imediata da medida socioeducativa não viola o princípio da não culpabilidade, dada sua natureza pedagógica e protetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 122, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 861.495/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20.03.2024; STJ, Súmula 492.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5001464-67.2026.8.08.0000

PACIENTE:
M. V. H. D. S.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIOS HAMMER DOS SANTOS
, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itarana/ES que, nos autos da Representação n.º 5000093-21.2025.8.08.0027, aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação.

O Impetrante sustenta a nulidade da sentença por fundamentação genérica e a desproporcionalidade da medida de internação, alegando que o paciente é primário e que o ato infracional — análogo ao tráfico de drogas — foi praticado sem violência ou grave ameaça, o que violaria a Súmula 492 do STJ. Requer a concessão de salvo-conduto para obstar o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

A liminar foi indeferida (ID 18028159). A autoridade coatora prestou informações detalhando o trâmite processual, confirmando a prolação de sentença em 19/12/2025 com imposição de internação por prazo indeterminado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do ID 18249867, opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, na extensão, por sua denegação.

Após análise detida dos autos, entendo que a ordem deve ser
DENEGADA
, mantendo-se o entendimento vertido em sede liminar, agora reforçado pelo parecer ministerial.

I. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Ab initio, impõe-se destacar que o
Habeas Corpus
vem sendo utilizado inadequadamente como substitutivo de recurso próprio. No caso em tela, a insurgência volta-se contra sentença que julgou procedente a representação ministerial, hipótese que desafia a interposição de Recurso de Apelação, conforme a sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de não admitir o
writ
como sucedâneo recursal, visando preservar a própria eficácia da garantia constitucional. Não obstante, passo ao exame da existência de eventual flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.

II. DA LEGALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO

No mérito, a defesa sustenta a impossibilidade de internação para ato infracional análogo ao tráfico de drogas por ausência de violência ou grave ameaça à pessoa.

Contudo, a medida de internação imposta encontra amparo no art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que a autoriza quando houver a reiteração no cometimento de outras infrações graves. Conforme se extrai dos elementos informativos e da fundamentação adotada na origem, a fixação da medida não se deu de forma genérica, mas pautada no contexto concreto e na necessidade pedagógica de afastar o adolescente de fatores de risco que o levaram à prática infracional.

Ademais, no tocante à execução imediata da medida socioeducativa imposta em sentença, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que "a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade", tendo em vista a natureza protetiva e ressocializadora da sanção. Postergar o início da internação ao trânsito em julgado frustraria o princípio da intervenção precoce e a eficácia do processo socioeducativo.

Em relação ao tema, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A HOMICÍDIO QUALIFICADO E A PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INTERNAÇÃO. IMEDIATA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a medida socioeducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade (art. 5º, LVII- CF). 2. As sanções judiciais aplicadas aos menores infratores têm funções primordiais de ressocialização e de proteção da pessoa em desenvolvimento. Postergar o início de sua execução ao esgotamento das vias recursais importa em perda da atualidade e vai de encontro ao princípio da intervenção precoce, além de frustrar a principiologia e os objetivos a que se destina a legislação menorista. 3. O adolescente respondeu a representação internado provisoriamente. Foi solto por ocasião da sentença e intimado a dar início às medidas aplicadas em meio aberto. Em grau de apelação, o Tribunal aplicou ao jovem a internação e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão (ainda não cumprido). O órgão registrou as condições do menor, a gravidade das condutas praticadas (análogas aos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo) e as suas circunstâncias (aquisição irregular do revólver, com numeração raspada), além de ressaltar que, em liberdade, no âmbito familiar, o adolescente continuaria exposto aos mesmos fatores de risco que o levaram a incursionar na seara infracional. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 861.495; Proc. 2023/0375263-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 20/03/2024)

Portanto, não vislumbro a alegada teratologia ou ilegalidade flagrante. A decisão fustigada apresentou fundamentação lastreada na gravidade do ato e nas condições específicas do caso, não havendo falar em violação frontal à Súmula 492 do STJ quando presentes outros requisitos do art. 122 do ECA.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)